Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de provas, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não há que falar em obscuridade da decisão pelo fato de os julgadores não terem acolhido a tese defensiva.